Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM REGIME DE RPV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sob o regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), diante da resistência da executada. A embargante alega omissão do julgado por suposta premissa fática equivocada quanto à existência de impugnação e à insignificância da diferença apurada nos cálculos, pretendendo efeitos modificativos com a exclusão da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos relacionados à fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de excesso de execução e afastou a tese, com base na convergência das partes quanto ao valor da dívida e na irrelevância da diferença apurada, destacando a inexistência de omissão.
5. A decisão recorrida abordou de forma clara e fundamentada a fixação da verba honorária, à luz do art. 85, § 1o, do CPC, da jurisprudência do STJ (Tema 1190) e do entendimento consolidado de que a Fazenda Pública pode ser condenada em honorários, mesmo sem impugnação, quando o pagamento se dá por RPV.
6. A mera discordância da parte com a interpretação judicial não configura omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes, salvo quando configurado vício específico previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que configurada a discussão da matéria jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configura omissão a ausência de acolhimento de teses jurídicas que foram devidamente enfrentadas ou afastadas por fundamentação suficiente.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; 1.022, I e II; 1.025; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190; STJ, AgInt no REsp no 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 30.01.2025.